Tribunal: TJDFT
Processo: 0029444-92.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0029444-92.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MAGDA ALMEIDA PEREIRA, MAGDA MARGARIDA DA MOTA, MAGDALENA SOPHIA OLIVEIRA PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ, MANOEL ALVES VIANA, MANOEL DE JESUS OLIVEIRA DE MENEZES, MANOEL ISIDRO DA SILVA, MANOEL JUSTINO SOBRINHO, MANOEL VIEIRA DA SILVA, MANOEL VILAS BOAS DE SOUSA FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício retificador ID 22719685, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de excluir o credor MANOEL VILAS BOAS DE SOUSA FILHO. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Os sucessores do credor MANOEL ISIDRO DA SILVA formularam pedido de habilitação nos presentes autos (ID 8228258, p. 70/73). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de os requerentes formularem novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no Juízo de origem, os sucessores deverão apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o credor falecido ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. À Secretaria da COORPRE para cadastrar os requerentes RODRIGO ISIDRO PERES DA SILVA (CPF 893.406.121-91) e RAIMUNDA RODRIGUES PERES (CPF 184.944.981-34) como terceiros interessados, bem como a sua patrona Dra. GRAZIELE VIEIRA ISIDRO EL HAOULI, OAB/DF n 29.674. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MOARES SOUZA Juiz de Direito Substituto